Tribunal: TJDFT
Processo: 0751731-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade das provas. Ingresso ilegal em domicílio. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena reformada. Pena definitiva reduzida. Substituição por restritivas de direitos. Direito de recorrer em liberdade. Recurso da defesa parcialmente provido.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Réu condenado às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal, negado o direito de recorrer em liberdade. A Defesa pede a nulidade das provas por violação do domicílio, com a absolvição do réu, além do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se: i) as provas produzidas através do ingresso dos policiais militares na residência do réu são lícitas; ii) é cabível a absolvição do réu; iii) os critérios adotados pelo julgador de primeira instância, em relação à fixação da pena, estão adequados; e, iv) deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir.

1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel. As autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. Demonstrada a existência de fundadas razões para ingresso dos policiais no domicílio, não se cogita de nulidade das provas colhidas na diligência.

2. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

3. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que a título de culpabilidade.

4. A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao relacionamento familiar do condenado, sua integração comunitária e sua responsabilidade profissional, devendo o sentenciante considerar, na sua análise, aspectos extrapenais. O fato de o réu ter vendido drogas para o seu sobrinho, maior de idade e capaz, é punido pelo próprio tipo do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não devendo ser valorado como circunstância judicial negativa.

5. As circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977027/PR, firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo no 1.139).

7. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase.

8. Tratando-se de réu primário e cuja pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, aplica-se o regime inicial aberto.

9. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10. A incompatibilidade do regime aberto e das penas restritivas de direitos com a prisão preventiva impõe a soltura imediata do acusado, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado.

IV. Dispositivo.

1. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06: i) redimensionar a sua pena definitiva para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal; e, ii) revogar a prisão preventiva do recorrente e determinar sua imediata soltura para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; art. 33, § 4o; art. 42; CP, art. 44

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280; STJ, súmula 444; STJ, súmula 231; STJ, Tema Repetitivo n. 1.139; STJ, REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023; TJDFT, Acórdão 1897115, 07410672620238070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024; TJDFT, Acórdão 1878459, 07218056120218070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 23/6/2024.